Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-85.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – REAJUSTE SALARIAL. REQUISITOS – PREVISÃO NA LDO E NA LOA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 905.357. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Incumbe à parte interessada acompanhar o resultado de julgamento de tema com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e requerer o que direito ao juízo onde tramitam os autos, tão logo seja dada publicidade à tese. Desnecessário, portanto, a obrigatoriedade de o Juiz abrir vista às partes quando do levantamento da suspensão do processo.
2. É facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Dessa forma, verificando o magistrado que o caso representa demanda em massa em tramitação no Sistema dos Juizados Fazendário, em que em nenhum deles se demostrou a existência de orçamento específico para pagamento do aumento salário previsto em Lei, não se mostra razoável permitir que parte tenha oportunidade de produzir prova nesse sentido, ainda mais quando, repita-se, teve prévio conhecimento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS.
3. A reserva de plenário prevista no art. 97, da Constituição Federal não se aplica ao Juizados Especiais. Nesse sentido precedente do Supremo Tribunal Federal: ARE 792.562, Rel. Min. Teori Zavaski; RE 852.796, Rel. Min. Dias Toffeli.
4. Conforme art. 58 do CPC, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Dessa forma, ainda que o autor tenha distribuído outra ação na Vara de Fazenda Pública (Proc. N. 0717226-96.2019.8.07.0015) com pretensão mais extensa que a desses autos, permanece o Juizado Fazendário competente para processamento e julgamento da causa. Irrelevante para afirmação da competência o fato de a parte autora ter, nos autos do processo que tramitou na Vara de Fazenda Pública, comunicado a existência deste processo e formulado pedido para avocar os autos. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO E CONTINÊNCIA REJEITADA.
5. Pretende o requerente e recorrente a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na origem se pretendia o implemento da 3a e última parcela do programa de reestruturação da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, instituído pela Lei no 5.008, de 26 de dezembro de 2012, prevista para ocorrer em 1o/09/2015, bem como o incremento de majoração nos vencimentos em razão da elevação do valor da hora trabalhada (cargo com jornada de 40 horas semanais), na proporção estabelecida pela redução determinada na Lei no 5.174, de 19 de setembro de 13, que reduziu a jornada de trabalho dos servidores da carreira Assistência Publica a Saúde do Distrito Federal, de 24 horas para 20 horas semanais.
6. Quando do julgamento do referido Recurso Extraordinário no 905.357, o Egrégio STF fixou a seguinte tese jurídica: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
7. Embora a ementa e a tese fixada façam referência a “revisão geral anual da remuneração”, no seu voto condutor o e. relator assevera que “... para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO”, no que, aliás, reproduziu a literalidade do art. 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, que dita: “§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, [... ] só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias ...”
8. A questão da previsão orçamentária não foi objeto de controvérsia no processo e sobre ela não se produziu prova.
9. Nos autos da Ação Civil Pública – Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação por Danos Morais, em tramitação na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, processo no 0012590-61.2015.8.07.0018, movido pelo Ministério Público contra agentes públicos que, em tese, teriam atuado na concessão dos benefícios, foi produzido Laudo Pericial (ID Num. 45174752 - Pág. 1/122) cujo objeto foi definido como sendo “... para a demonstração do impacto nas concessões sobre as contas públicas, e consequente ocorrência ou não de dano ao Erário ...” (ID 25469714). Referida prova técnica foi tornada pública com a publicação da sentença em 14/07/2020.
10. Não obstante o expert nomeado naquele processo tenha concluído pela existência de previsão orçamentária para a propositura legislativa, tais conclusões não aproveitam a pretensão deste processo, seja porque o objetivo da prova lá produzida era aferir a regularidade do ato de concessão de vantagens salariais no ano de 2013, o que não se confunde com a eficácia da norma por ocasião do implemento da vantagem salarial, em setembro de 2015; seja porque, embora tenha o expert asseverado a existência de previsão orçamentária quando da concessão das vantagens em 2013, silenciou em relação à mesma previsão por ocasião do implemento daquela vantagem salarial, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
11. Note-se que, embora o objeto da perícia tenha sido o exame da legislação orçamentária do período controvertido naquele processo, o Laudo não mencionou a Lei no Lei 5.389-2014 (Lei de Diretrizes Orçamentária para o ano de 2015) nem uma vez e a menção à Lei no 5.442-2014 (Lei Orçamentária Anual, para o ano de 2015) ficou restrita à autorização de remanejamento de dotações orçamentárias.
12. É de se concluir, portanto, que não há demonstração de previsão orçamentária para o implemento da 3a parcela do reajuste salarial que compõe o programa de reestruturação da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federa, condição para a exigibilidade daquela vantagem.
13. Tal não traduz inconstitucionalidade da norma referida (Lei no 5.008/2012), mas implica reconhecer lhe faltar eficácia enquanto não prevista a reestruturação na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano e na Lei Orçamentária anual do exercício em que houver de ser implementado o reajuste (ADI 3.599-DF, Relator: Min. GILMAR MENDES).
14. Em relação à questão atinente à Lei no 5.174/13, o entendimento consolidado pelas Turmas Recursais é de que os servidores sujeitos às jornadas de trabalho de 20 (antes 24) e 40 horas semanais são destinatários de tratamentos jurídicos diferentes, a serem estabelecidos por lei, por força do Princípio da Legalidade Estrita.
15. Conforme dispõe a Constituição Federal (CF), "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso ..." (artigo 37, inciso X). E, no presente caso, não há lei específica concedendo o reajuste pretendido pela parte recorrente, motivo pelo qual o pedido recursal não pode ser acolhido.
16. Nos termos da Súmula Vinculante no 37/STF, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".
17. Por fim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 14[[1]], no qual ficou definido que "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013".
18. Diante disso, a equiparação e consequente majoração do valor da hora trabalhada pela parte recorrente não encontra fundamento legal a lhe dar sustentação.
19. É caso, portanto, de manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
20. Finalmente, quando do exame dos Embargos de Declaração em primeiro grau de jurisdição, o MM Juiz processante, verificando que o autor aviou outra ação, idêntica a esta, perante a 6a Vara de Fazenda Pública (Processo no (0717226-96.2019.8.07.0015) sem que houvesse desistido deste processo, em razão do que condenou o agora autor em litigância de má-fé e determinou a expedição de ofício à Turma Cível onde tramitava o recurso relativo àquele processo.
21. Embora aquela decisão tenha sido proferida em 03/08/2020 (Num. 21213553 - Pág. 4), parece não ter sido cumprida até a presente data, eis que o acórdão tirado do julgamento da Apelação e Remessa Necessária, ocorrido em 30/09/2020 (ID 20192003 daquele processo 0717226-96) não faz menção a ela nem à litispendência nela reconhecida, não se verifica o ofício cuja expedição foi lá determinada e o processo aguarda julgamento de Recurso Extraordinário (ID 23783589 daquele processo 0717226-96).
22. É caso, então, de renovar-se a determinação de expedição de ofício à 5a Turma Cível deste TJDFT, dando conta da decisão proferida nos Embargos de Declaração, cuja cópia deverá acompanhar o expediente. Deixo de determinar a remessa do inteiro teor deste processo por se tratar de autos digitais cujo acesso é facilitado pelo sistema PJe.
23. Quanto à multa por litigância de má-fé, tal como fundamentando na sentença, também estou convencido de que atitude da parte autora de promover dois processos com pretensões em comum, sem que se tenha comunicado ao Juizado Fazendário fato de tamanha relevância, constitui sim ofensa ao princípio da boa-fé processual, e com mais razão ainda porque, nesse recurso a parte autora insiste em discutir o mérito, sabendo que a Turma Cível julgou improcedentes seus pedidos. Ou seja, a parte autora ainda reapresentou no seu Recurso Inominado interposto no dia 20.10.2020 pedido para obter nova decisão de mérito quanto à pretensão já rejeitada pela Turma Cível, porque publicado o acórdão no dia 08.10.202, na equivocada e maliciosa esperança de ver seu pleito atendido. É o caso não só de confirmação da sentença em todos os seus termos, mas de majoração da multa da litigância má-fé para valor equivalente a dois salários mínimos.
24. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO
Majoração da multa por litigância de má-fé para valor equivalente a dois salários mínimos, por reconhecê-la também na fase recursal.
25. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
26. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.
27. Publicado o acórdão, cumpra a secretaria a determinação do item 21 retro.

[1] Acórdão 1210196, 20180020079913UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 429.